Tribunal: TJDFT
Processo: 0714416-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO LATO SENSU. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONSTRIÇÃO. SISBAJUD. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTINUADA DE PESQUISAS E ORDENS. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE.
1. O mecanismo de emissão automática de ordens e reiteração de bloqueios “teimosinha” por meio do SISBAJUD foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pretende conferir maior efetividade à execução, eliminando-se a necessidade de que sejam emitidas sucessivas ordens de penhora eletrônica em momentos diversos do processo relativamente a uma mesma decisão.
2. É possível a utilização do mecanismo eletrônico de constrição de bens apelidado de “teimosinha”, que consiste reiteração automática de ordens judiciais de bloqueios de ativos em contas bancárias via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), porquanto a execução (lato sensu) deve ser norteada, dentre outros, pelos princípios da efetividade e do resultado, com o que concorre a implementação da providência para o alcance do desfecho único esperado para a fase satisfativa. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.